Tribunal: TJES
Processo: 5000163-38.2022.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000163-38.2022.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REGIVANA ALVES DA SILVA CALIMAN
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000163-38.2022.8.08.0061

ORIGEM:
Juízo de Vargem Alta - Vara Única

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
REGIVANA ALVES DA SILVA CALIMAN
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS DECORRENTE DE CONTRATAÇÕES NULAS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL QUE APENAS INDICA ÍNDICE (TR), SEM DEFINIÇÃO EXPRESSA DO TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 405 DO CÓDIGO CIVIL E 240 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAR O TÍTULO EXECUTIVO PARA ANTECIPAR JUROS AO VENCIMENTO DAS PARCELAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, ora Recorrente, o qual insiste na tese de que os juros moratórios sobre os depósitos de FGTS deveriam incidir apenas a partir da citação (arts. 405 do CC e 240 do CPC), e não desde o vencimento de cada parcela, alegando excesso de execução e erro nos cálculos homologados
.
Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação contra o Recorrente visando ao reconhecimento da nulidade de sucessivas contratações temporárias no cargo de professor A e B, no período de 29/06/2017 a 2021, e à consequente condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos depósitos de FGTS incidentes sobre o vínculo reconhecido como nulo. Em sentença transitada em julgado, o Estado foi condenado a efetuar os depósitos de FGTS com incidência de correção monetária e juros moratórios pela Taxa Referencial (TR), nos termos do REsp 1.614.874/SC, do art. 22, § 1º, da Lei 8.036/90 e da Súmula 459 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se na seguinte questão: definir se o juízo de origem, ao acolher os cálculos da contadoria e rejeitar os embargos de declaração do Estado, teria violado a coisa julgada ou, ao contrário, apenas observado fielmente os critérios de atualização e juros fixados na sentença transitada em julgado (TR desde o vencimento das parcelas de FGTS, conforme art. 22 da Lei 8.036/90 e REsp 1.614.874/SC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifica-se que a sentença de mérito condenou o Estado a realizar os depósitos do FGTS, com correção monetária e juros moratórios pela TR, alinhando-se ao REsp 1.614.874/SC e ao art. 22, § 1º, da Lei 8.036/90, mas não explicitou, no dispositivo, o termo inicial da incidência dos juros. Essa omissão impede que, em fase executiva, se amplie o alcance do título para fixar marco inicial distinto do regime legal geral, sob pena de violação aos arts. 141 e 492 do CPC e à própria coisa julgada.

(5). Nos termos do art. 405 do Código Civil, os juros de mora, em regra, contam-se desde a citação, e o art. 240 do CPC reforça que a citação válida constitui em mora o devedor, ressalvadas hipóteses específicas dos arts. 397 e 398 do Código Civil, que não foram objeto de discussão ou declaração expressa na sentença condenatória. Ausente determinação clara de que os juros incidirão desde o vencimento de cada parcela, não se pode, na liquidação, presumir regime mais gravoso ao devedor e atribuir à sentença conteúdo que ela não teve, sobretudo em contexto de coisa julgada já formada.

(6). Por conseguinte, a decisão recorrida afirmou que o termo inicial desde o vencimento das parcelas teria sido “implicitamente” fixado e refletido nos cálculos da contadoria, mas tal interpretação ultrapassa os limites do título, pois introduz elemento normativo não contido na condenação, o que não se confunde com mera interpretação sistemática de comando genérico sobre juros. A coisa julgada impede rediscussão do que foi decidido, mas também obsta a inclusão de critérios novos que não foram objeto da decisão de mérito, devendo a execução restringir-se ao que está expressa ou inequivocamente contido na sentença.

(7). Com efeito, o recurso do Estado, ao pugnar pela incidência dos juros a partir da citação, não pretende alterar a condenação, mas adequar a liquidação ao regime geral previsto em lei para obrigação ilíquida constituída em juízo, na ausência de regra diversa definida no título. Ao contrário do entendimento da decisão impugnada, a pretensão não configura inovação recursal indevida, pois diz respeito ao modo de cumprimento do título, e não à modificação do reconhecimento da nulidade contratual ou da obrigação de recolher FGTS.

(8). Assim, reconhece-se que a adoção do vencimento de cada parcela como termo inicial dos juros resultou em excesso de execução, devendo os cálculos ser ajustados para que os juros fluam desde a data da citação válida do Estado na ação de conhecimento, mantendo-se, quanto ao mais, os parâmetros de atualização pela TR fixados no título judicial. Na linha da própria postulação recursal, revela-se adequado homologar o montante indicado pela Fazenda Pública, de R$13.799,03, atualizado até a data-base utilizada no recurso, por refletir a correta aplicação do regime legal de juros, dentro dos limites do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, a fim de: (a) fixar que os juros de mora incidentes sobre os depósitos de FGTS devidos à autora fluem a partir da data da citação do Estado na ação de conhecimento; e (b) homologar, para fins de cumprimento de sentença, o valor de R$ 13.799,03 (treze mil, setecentos e noventa e nove reais e três centavos), observado o termo final e a atualização ali considerados.

(10). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. Em cumprimento de sentença que condena o ente público ao pagamento de depósitos de FGTS, com incidência de correção monetária e juros moratórios segundo a TR, mas sem definição expressa, no título, do termo inicial dos juros, deve prevalecer a regra geral dos arts. 405 do Código Civil e 240 do CPC, de modo que os juros fluem a partir da citação, sendo vedado, na fase executiva, ampliar o conteúdo da condenação para fazer incidir juros desde o vencimento de cada parcela.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)